Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000095-98.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DRA. MARLI BATISTA RODRIGUES
PACIENTE (S): NEY NERY SOUZA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de NEY NERY SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (N.U 1016498- 70.2020.8.11.0003), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima – art. 121, §2o, IV do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) inexistiria justa causa para o processamento da ação penal, visto que não há “provas contundentes” que o paciente foi o autor dos disparos; 2) “o paciente está preso por um tempo excessivo, ou seja: 133 (cento e trinta e três) dias”, a justificar a sua soltura (impetrado em 8.1.2021); 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja determinado o trancamento da ação penal ou a revogação da custódia preventiva do paciente, “aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão” (ID 67116003), com documentos (ID 67116004/67116005).
Relatos.
Em 31.7.2020, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério, Público converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:
“Do mesmo modo, encontra-se presente o “periculum in libertatis”, sendo a prisão imperiosa para a manutenção da ordem pública e para acautelar o meio social .
A ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88).
Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Diante disto, entendo que seria precipitada e até mesmo temerosa a colocação do autuado em liberdade.
[...] Urge salientar, por essencial, que se valendo do princípio constitucional da proporcionalidade (retribuição justa ao injusto praticado), deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento do direito individual do requerente, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições que este possa ostentar. Por tais razões, ao acusado, a prisão preventiva servirá como instrumento de reflexão sobre suas atitudes, as quais, neste momento, são incompatíveis com o comportamento do homem médio e com a paz que deve imperar no meio social, de modo a afastar a máxima de que o crime compensa.
Assim, o requisito acima encontra-se evidente, seja pela presença de contemporaneidade no fato, seja pelo modus operandi que indica a periculosidade do agente, seja pela gravidade do fato (homicídio consumado qualificado).
Vejamos o seguinte trecho a partir do qual é possível notar o modus operandi, periculosidade do agente e temor da família com relação a ele:
“(...) QUE devido o declarante estar de costas para a porta não percebeu a chegada de um indivíduo, que apontou a arma na direção de Mauro Sérgio e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ele, onde MAURO falou: "não foi eu não" (sic); QUE o declarante apenas escutou os disparos, visto que o atirado apontou a arma sobre o declarante; QUE após ouvir os estampidos o declarante se abaixou e saiu correndo peal porta da frente na direção da rua para pedir socorro, enquanto o atirador foi atrás de Mauro que correu para os fundos da residência...". (Test. Ediney Correia dos Santos).
“(...) afirma que naquele momento os familaires de MAURO não o apontaram como o autor do homicídio, pois temiam por suas vidas..." (Test. Kewlry DAianny).
Oras, vê-se que o temor que as testemunhas tem pelo acusado, levaram inclusive e negar a sapiência da autoria.
[...]Quanto aos predicados favoráveis noticiados, é cediço que a existência de residência e/ou emprego fixos não obsta o decreto preventivo cautelar, entendimento mais que pacífico no âmbito de ambos os Tribunais Superiores:
[...]I – HOMOLOGO o presente flagrante para que produza seus jurídicos efeitos. Nos termos dos artigos 310, inciso II, c/c artigos 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado Ney Nery Souza, para garantia da ordem pública.” (Wagner Plaza Machado Junior – juiz de Direito – ID 67116004).
Em 5.11.2020, recebeu a denúncia e indeferiu a revogação da custódia preventiva do paciente por entender que “não houve nenhuma alteração fática e/ou processual apta a afastar a medida cautelar imposta”.
Pois bem.
A pretensão de trancamento da ação penal possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser submetida ao Órgão Colegiado, à luz do princípio da colegialidade (STJ, HC 623395/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.11.2020).
Por sua vez, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
No tocante aos pressupostos da custódia cautelar e às medidas alternativas, foram analisados e indeferidos na decisão liminar do HC N.U 1024344-50.2020.11.0000, em 23.11.2020, “in verbis”:
“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, ao considerar a gravidade do delito [paciente entrou na casa, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima que estava sentada “de costas” no sofá e continuou a persegui-lo enquanto tentava correr] e o “temor da família” da vítima que teriam, inclusive, negado a autoria.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade concreta do crime, extraída do modo de execução do delito, e a necessidade de preservar as testemunhas arroladas revelam a periculosidade do agente, a justificar a manutenção da prisão (HC 484.572/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 3.3.2020; RHC 77.626/RJ, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.11.2016).
Em sua vez, ao analisar as medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes, ao menos em análise perfunctória, para assegurar a integridade física das testemunhas, ao considerar o medo demonstrado por Kwelry Daianny em reconhecer o paciente como autor do crime [“afirma que naquele momento os familiares de MAURO não o apontaram como o autor do homicídio, pois temiam por suas vidas”] (ID. 67116004) (STJ, HC no 354.860/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.8.2016; STJ, HC no 375.428/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas -1o.2.2017; TJMT, N.U 1002239-79.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 14.5.2020).”
Assim sendo, esses argumentos não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de habeas corpus anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000, Relator: dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016; HC no 90476/2012 - 22.8.2012).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO